Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-68.2022.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000964-68.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE PALMEIRA - CPF: 550.282.501-97 (RECORRENTE), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), KAYKY SOUZA PALMEIRA - CPF: 075.753.661-13 (RECORRENTE), ANNA LIDIA ABREU BARROS - CPF: 004.364.301-93 (RECORRIDO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000964-68.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1000964-68.2022.8.11.0051

Recorrentes:
André Palmeira e Kayky Souza Palmeira

Recorrida:

Anna Lídia Abreu Barros

EMENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelos requeridos contra sentença proferida em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial; (ii) analisar a existência de interesse processual da autora; e (iii) determinar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a existência de dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial é preservada quando os documentos e demais provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a produção de prova técnica pericial.

4.

A autora demonstra interesse processual ao comprovar o dano material e a tentativa frustrada de composição extrajudicial com os recorrentes.

5.

Não há cerceamento de defesa quando as partes são regularmente intimadas, há oportunidade de dilação probatória e realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

6.

A responsabilidade pela colisão traseira recai sobre o condutor do veículo que colide na parte posterior de outro automóvel, conforme previsão do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

A prova documental e testemunhal constante dos autos corrobora a versão apresentada pela autora, indicando que o condutor do veículo dos recorrentes agiu com imprudência ao não guardar distância segura, infringindo o dever de cautela previsto nos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

8.

Não foram comprovados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, tampouco excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

9.

A documentação apresentada pela autora comprova o efetivo desembolso dos valores referentes ao conserto do veículo, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta dos recorrentes e os danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do Juizado Especial não se afasta quando a lide pode ser resolvida com base em prova documental e testemunhal suficiente.

2.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, devendo este comprovar fato que afaste sua responsabilidade.

3.

O dano material deve ser indenizado quando comprovado o nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigo 3o, parágrafo primeiro, artigo 46 e artigo 55; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28, 29, inciso II, e 34; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Número Único 1032924-61.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09/12/2024; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Número Único 8014562-22.2019.8.11.0003, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000964-68.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1000964-68.2022.8.11.0051

Recorrentes:
André Palmeira e Kayky Souza Palmeira

Recorrida:

Anna Lídia Abreu Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

André Palmeira e Kayky Souza Palmeira.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito Cumulada com Dano Moral.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id
.

322228369
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os recorrentes ao pagamento de
R$ 4.056,70
(quatro mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos)
, a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

322228377): em a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

322228388
): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000964-68.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1000964-68.2022.8.11.0051

Recorrentes:
André Palmeira e Kayky Souza Palmeira

Recorrida:

Anna Lídia Abreu Barros

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por André Palmeira e Kayky Souza Palmeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anna Lídia Abreu Barros em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que, no dia 21/11/2021, por volta das 10h45, trafegava com seu veículo JEEP RENEGADE, placa RAN9C74, na cidade de Campo Verde, quando, ao tentar atravessar a BR-040 e entrar na Avenida São Lourenço, antes de passar pelo cruzamento com a Avenida Senador Atílio Fontana, o veículo SPACEFOX, placa AVF1031, de propriedade do primeiro recorrente e conduzido pelo segundo recorrente, colidiu na traseira de seu automóvel.

Afirma que o recorrente,
Kayky Souza Palmeira,
não possuía Carteira Nacional de Habilitação na data dos fatos. Após tentativas frustradas de composição amigável, a recorrida teve que arcar com o valor de
R$ 4.056,70
(quatro mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos)
, referente aos reparos de seu veículo.

Os recorrentes, em suas razões recursais, suscitam preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a demanda exige a produção de prova pericial técnica, o que afastaria a competência do rito especial, nos termos do artigo 3o, §1o, da Lei 9.099/95, bem como de falta de interesse processual e cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Verifica-se que as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a realização de prova pericial técnica para o julgamento da lide.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Não há que se falar em falta de interesse processual. A recorrida demonstrou a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ao comprovar o dano material sofrido em decorrência do acidente, bem como a resistência dos recorrentes em ressarci-la amigavelmente, motivo pelo qual esta preliminar também resta afastada.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Igualmente não se verifica cerceamento de defesa. O juízo de primeiro grau oportunizou às partes a produção de provas, tendo sido realizada audiência de instrução com oitiva das partes e testemunhas. As provas produzidas foram suficientes para formar o convencimento do julgador, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Portanto, ficam rejeitadas as preliminares.

DO MÉRITO:

A controvérsia central reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 21/11/2021, quando o veículo Spacefox, de propriedade do primeiro recorrente (André Palmeira) e conduzido pelo segundo recorrente (Kayky Souza Palmeira), colidiu na traseira do veículo Jeep Renegade da recorrida.

Da análise dos autos, observa-se que foram juntadas as imagens dos veículos e do local do acidente (Id. 322227883), bem como recibo referentes às peças substituídas e aos reparos realizados no automóvel, juntamente com o comprovante de pagamento(Id. 322227877 e Id. 322227876), sendo o valor integralmente desembolsado pela autora. Tais documentos corroboram a versão autoral, demonstrando de forma clara e objetiva a dinâmica do acidente, a responsabilidade do dos recorrentes e os prejuízos materiais suportados.

Não há que se falar em ausência de comprovação do dano material, uma vez que a recorrida juntou aos autos documentos que demonstram o efetivo pagamento dos serviços e peças necessários para o reparo do veículo danificado em decorrência do acidente.

Em se tratando de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na parte posterior do outro, conforme estabelece o artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que "
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
".

No caso em análise, essa presunção não foi afastada pelos recorrentes. Pelo contrário, foi corroborada pelo depoimento da própria irmã do segundo recorrente, que estava como passageira, afirmando em audiência de instrução que "a parte reclamante parou de repente, que o seu irmão tentou tirar o carro, mas não conseguiu, vindo a colidir na traseira do veículo".

Desse modo, a colisão objeto da presente lide ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, que, ao conduzir de forma imprudente e sem a devida atenção, veio a colidir com o veículo do autor, que trafegava corretamente em sua faixa de rolamento.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”
.
E ainda o

artigo 34 do mesmo diploma legal leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra.

Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas constantes dos autos confirmam a versão apresentada pela autora e demonstram que a parte requerida agiu com imprudência e negligência ao não respeitar a distância de segurança lateral e frontal, ocasionando a colisão que deu origem aos danos pleiteados.

Deste modo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial.
Inobservadas as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e intercepta o motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes do acidente. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
- COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA
PREFERENCIAL
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE
TRÂNSITO
- DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via
preferencial
, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)”

Portanto, considerando que os recorrentes não comprovaram a culpa exclusiva ou concorrente da recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé por parte da autora, que apenas exerceu regularmente seu direito de ação, buscando o ressarcimento dos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito causado pelos recorrentes.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025